Tribunal: TJBA
Processo: 8067027-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067027-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAIANE ALENCAR CERQUEIRA, RAFAEL DE OLIVEIRA MASCARENHAS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SONNTAG

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. APOSENTADO DO INSS. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. OPÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM EM DETRIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DA PARTE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO CONSTITUI ÓBICE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em saber se a decisão que indefere a gratuidade judiciária com base em critérios abstratos e genéricos, sem análise específica da documentação que comprova a hipossuficiência, está em conformidade com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) somente pode ser elidida quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a alegada necessidade. 4 - A decisão que se baseia em argumentação genérica, sem analisar especificamente a documentação que comprova a real situação financeira do requerente, viola o art. 99, § 2º, do CPC. 5 - A opção pelo ajuizamento na Justiça Comum em detrimento do Juizado Especial constitui faculdade da parte, não podendo ser utilizada como fundamento para indeferimento da gratuidade. 6 - A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade judiciária (art. 99, § 4º, CPC). 7 - Agravante aposentado do INSS que percebe renda líquida entre R$ 876,89 e R$ 884,00, com comprometimento significativo por empréstimos consignados, demonstra hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO 8
- Recurso provido para deferir os benefícios da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 80403365520248050000; TJ-BA, AI 80379003120218050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067027-72.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
ANTONIO JOSE DOS SANTOS
e como agravado
BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04